Tribunal: STF
Processo: ARE 1523016
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO PELO AUTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA REFORMADA, NO INTUITO DE CONSOLIDAR A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA, DIANTE DACONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO PELO AUTOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DOTEMPO. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES TJ/CE. 01. A questão controvertida cinge-se a analisar, primeiramente, se a conclusão do curso de formação pelo autor dá ensejo à extinção do feito sem julgamento de mérito, face à perda do objeto. O exame do recurso passa, portanto, pela análise da teoria adotada para reger as condições da ação. 02. No caso, o magistrado singular extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que não mais persiste o interesse do autor na ação, na medida em que já encerrado o curso de habilitação a sargento, havendo, por consequência, perda do objeto da demanda. Contudo, ao compulsar dos autos, percebe- se que o Estado do Ceará apresentou contestação, momento em que defendeu a legalidade do ato praticado, assim sendo, a análise da demanda passa necessariamente pelo exame do mérito. 03. Nesse contexto, deve ser o caso apreciado à luz da chamada teoria da asserção, na qual as condições da ação devem ser reconhecidas tão logo da propositura da demanda, em sede cognição sumária. 04. Havendo necessidade de uma cognição mais profunda, tal qual no caso em comento, inviável a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência das condições da ação. 05. Cuidando-se de causa madura, passa-se à análise do mérito da demanda, com fundamento nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015. 06. O caso concreto configura um caso excepcionalíssimo em que a jurisprudência, em atenção à primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, admite a aplicação da teoria do fato consumado, à situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, pois não se mostra razoável alterar cenário fático já consolidado há mais de 15 anos, sob pena de trazer malefícios para ambas as partes. 07. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, e com base na teoria da madura, julgar procedente o pedido inicial, para o fim de consolidar a tutela antecipatória concedida, diante da conclusão do curso de habilitação a sargento pelo autor.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Verifico, por seu turno, que a questão da consolidação “da tutela antecipatória concedida, diante da conclusão do curso de habilitação a sargento pelo autor” que já integrava os quados da Polícia Militar do Estado do Ceará, controvérsia submetida à apreciação desta Corte por meio do recurso extraordinário manejado pelo Estado do Ceará, não possui identidade com a matéria versada no RE 608.482-RG, paradigma do Tema 476 da repercussão geral no qual se discute a manutenção de candidato investido inicialmente em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente